Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708519-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ALCILVANA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por ALCILVANA DA COSTA OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, sob o argumento de que a intimação da parte requerida foi regularmente realizada pelo sistema eletrônico, sendo desnecessária a publicação do ato no DJe. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão impugnada está em desacordo com a realidade dos autos, pois a determinação de intimação para apresentação de defesa não foi cumprida integralmente. Argumenta que a citação na pessoa do advogado da agravante para apresentação de defesa no prazo legal não ocorreu de imediato, contrariando o comando judicial anterior. Afirma que somente tomou ciência da intimação quando de fato houve a habilitação do patrono nos autos, o que compromete a validade dos atos subsequentes. Salienta que a ausência de intimação regular impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulos os atos processuais posteriores à decisão. Defende que a decisão agravada viola princípios fundamentais do devido processo legal e da razoável duração do processo, pois o magistrado de origem partiu de premissa equivocada ao considerar que todas as intimações foram devidamente realizadas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora via SISBAJUD sobre as contas da agravante e a incidência de honorários e multa na fase de execução. No mérito, postula a reforma da decisão para reconhecer a nulidade dos atos processuais realizados após a decisão de ID 193349766, com a reabertura de prazo para apresentação de defesa, nos termos dos arts. 677, §3o, e 679 do CPC. Preparo regular (ID 69580736). É a síntese dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em apreço, não se vislumbra, em exame prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Consoante art. 9o da Lei 11.419/06, todas as citações, intimações e notificações em processos eletrônicos devem ser realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, o § 1o do art. 246 do CPC determina que empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento dessas comunicações, que serão realizadas preferencialmente por esse meio. Já no âmbito do TJDFT, a Portaria GC 160/2017 estabelece, em seu art. 5o, que a comunicação eletrônica via sistema substitui qualquer outro meio de publicação oficial, salvo exceções legais. Na hipótese, o agravante sustenta que não houve intimação regular de seu advogado para apresentar defesa no prazo legal. Não obstante, observa-se que a decisão que admitiu os embargos de terceiro consignou expressamente que "com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC)" - (ID 193349766). Portanto, a alegada nulidade suscitada pelo agravante não merece amparo, uma vez que a própria publicação da decisão por si só já implicava a intimação na pessoa do advogado. Entendo, assim, que a publicação levada a efeito nos autos, conforme certidão de disponibilização de ID 193576281, atendeu ao comando contido no decisum. Ademais, como visto, a intimação eletrônica direcionada à pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações supre a publicação exclusiva no DJe. Nesse sentido, a certificação nos autos de que a intimação foi promovida via parceiro eletrônico aponta para a regularidade do ato processual, tendo em vista, precisamente, o fato de que a agravante é instituição financeira cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações. A alegação da agravante de que seu advogado somente foi habilitado nos autos em 21/10/2024 não é suficiente para afastar a validade da intimação regularmente realizada por meio eletrônico, direcionada à própria pessoa jurídica cadastrada no sistema, porquanto o ordenamento não impõe a necessidade de intimação pessoal do advogado nos casos em que há previsão de intimação via sistema eletrônico. Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, a intimação ocorreu de forma regular, sendo inviável antever a presença da nulidade processual arguida pela agravante. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator